Tribunal: TJMT
Processo: 1026300-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1026300-04.2020.8.11.0000
Agravante: GILSON ANGELO LEITE
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GILSON ANGELO LEITE, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da a Ação Ordinária para Isenção de Imposto de Renda, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que é servidor público estadual aposentado, além das despesas cotidianas de um arrimo de família, possui também gastos excessivos com tratamento de saúde, tendo em vista ser portador de moléstias profissionais e paralisia irreversível e incapacitante.
Assevera que possui uma renda líquida no valor de R$ 5.032,83 (cinco mil e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), em razão de diversos empréstimos consignados já em seu subsídio.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo merece acolhimento.
No tocante à gratuidade de justiça, convém destacar que este benefício foi instituído pela Lei no 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil, senão vejamos o disposto no art. 98 da legislação processual civil, in verbis:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Feitas estas considerações, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem dificuldade financeira.
Ademais, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a hipossuficiência.
In casu, vislumbra-se que o Juízo de primeiro grau indeferiu o benefício ao Agravante sob os seguintes argumentos:
[...] no ano calendário de 2019 percebeu como rendimento tributável o valor de R$ 145.463,74 (Id. 35803265, fl .20), que perfaz uma renda mensal de aproximadamente, R$ 12.121,97, recebendo seus proventos no valor bruto de R$ 8.889,92 (Id. 37133559), o que, à evidência, impede a concessão da Justiça Gratuita.
Todavia, em uma análise ao holerite do Agravante, observa-se que ele possui quatro empréstimos consignados que compromete mais da metade de sua renda bruta; auferindo mensalmente um montante de aproximadamente de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais) – ID 70102987 - Pág. 10.
Diante dos comprovantes das despesas cotidianas (ID 70102987 - Págs. 12-37) somadas as despesas médicas vislumbra-se que o Agravante faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça em grau recursal, nos termos do artigo 98, §5o do CPC, bem como a suspensão da decisão agravada.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo, sobrestando a determinação quanto à determinação do recolhimento das custas processuais.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator